Tribunal: STF
Processo: HC 212900
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR -- VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu o pedido de liminar no HC 725.916/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Flávio Rodrigo e Silvio Gambine foram condenados, respectivamente, a 3 anos, 1 mês e 10 dias e 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, ambos no regime aberto, considerado o cometimento do crime do art. 308, § 1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar. Reconheceu-se o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionou a pena do primeiro paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, mantida a pena do segundo. Determinou fossem expedidos mandados de prisão, quando esgotada a jurisdição ordinária, citando o entendimento do Supremo, prevalecente à época, acerca do cabimento da execução provisória da pena. Embargos infringentes e de declaração não obtiveram êxito. Recursos especial e extraordinário não foram admitidos.
    4. Em 23 de novembro de 2021, O Juízo da Terceira Auditoria Militar do Estado de São Paulo determinou a expedição de mandados de prisão e guias de recolhimento provisórias contra os pacientes, referindo-se ao acórdão da apelação.
     
    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal, dizendo determinada a expedição de ordens de prisão, em que pese não terem as condenações transitado em julgado. Reportam-se ao atual entendimento do Supremo no tocante à inconstitucionalidade da execução antecipada da pena. 
    6. Requerem, liminarmente, o recolhimento dos mandados de prisão. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.
    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo revelou que o Desembargador Presidente, em 25/11/2021, não conheceu de agravos visando a subida de recursos especial e extraordinário alusivos aos pacientes. Ressaltou o recebimento dos agravos via e-mail, ausente o encaminhamento, passados mais de 2 meses, dos originais das peças recursais, em descumprimento ao disposto na Lei nº 9.800/1999. Determinou a certificação do trânsito em julgado. Contra essa decisão, foi interposto agravo, o qual se encontra pendente de julgamento.
     
    É o relatório. Decido.
     
    8. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido de liminar. 
    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.
    11. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos.
    12. Conforme constatado por meio consulta ao andamento processual na origem, houve certificação do trânsito em julgado das condenações impostas aos pacientes, a afastar o caráter provisório dos títulos condenatórios. O fato de estar pendente agravo interno, ao qual não é conferido efeito suspensivo, não infirma a premissa. 
    13. Ante o exposto, com fundamento no art.21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 15 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator